Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-19.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DESACORDO COM O CONSUMO MÉDIO. EQUÍVOCO PONTUAL NA VINCULAÇÃO DO HIDRÔMETRO CORRIGIDO NO MESMO MÊS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FINANCEIRO DEMONSTRADO. TARIFA SOCIAL ENQUADRADA POSTERIORMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que devidamente comprovada a hipossuficiência (ID 73883309). Foram apresentadas contrarrazões (ID 73883354).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, alegando cobrança de faturas de água em valores superiores à média de consumo da unidade residencial, supostamente decorrente de vinculação equivocada do hidrômetro de sua residência a outra inscrição, requerendo restituição dos valores pagos a maior relativos aos últimos 10 (dez) anos e indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, o autor reiterou a ocorrência de cobrança abusiva desde 2015, pleiteando a devolução dos valores e a fixação de indenização por danos morais em razão dos transtornos e do abalo psicológico sofridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida que enseje restituição de valores; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, restou demonstrado que a vinculação equivocada do hidrômetro da unidade consumidora do autor à outra inscrição ocorreu apenas no mês de janeiro de 2025, sendo corrigida ainda no mesmo mês, sem indícios de que a situação tenha perdurado em período anterior.
7. Não há prova de que o equívoco tenha gerado prejuízo financeiro ao consumidor, tampouco de que os valores pagos em anos anteriores decorreram de erro de medição ou de vinculação indevida.
8. A significativa diferença verificada nos valores das faturas emitidas a partir de janeiro de 2025 não decorre de eventual correção da leitura ou do hidrômetro, mas sim da inclusão do autor na condição de beneficiário da tarifa social. A comparação entre as faturas demonstra, de forma inequívoca, a alteração do enquadramento tarifário: em novembro de 2024, para um consumo de 19m3, o valor cobrado foi de R$ 244,39; em janeiro de 2025, para um consumo praticamente idêntico (20m3), a fatura foi no montante de R$ 135,97.
9. Diante da ausência de cobrança indevida e de prejuízo material comprovado, não há falar em repetição de indébito. Tampouco restou configurado dano moral, pois não se evidenciou situação que extrapolasse os meros aborrecimentos, sendo o equívoco pontual e prontamente corrigido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.